Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0726414-22.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 160936755 e 162612497 dos autos originários n. 0728980-77.2019.8.07.0001) que, por preclusão, inadmitiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em nome da administradora provisória do espólio do executado. Eis o teor da decisão atacada: Este processo tramita há quase dois anos para promover sucessão processual em razão de falecimento do executado (ID 93744614). Em decisão de ID 128210377, o processo foi suspenso para o exequente promover a regularização processual do polo passivo, visto que ainda não havia qualquer comprovação de abertura de inventário do executado falecido. Posteriormente, ante a notícia de ausência de abertura de inventário (ID 148709863), foi determinada a citação do espólio do executado, na pessoa de seu administrador provisório, conforme autorizado nos arts. 613 e 614 do CPC (ID 150022798). No entanto, observa-se que foi citado o espólio do executado para responder ação processual no prazo de 15 dias (mandado de ID 150349680), ao invés de responder habilitação processual no prazo de 5 dias, conforme art. 690 do CPC, o que pode ter gerado dúvida ao executado quanto à correta resposta a ser oferecida nesta fase processual. Isso porque o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 155442894) ocorreu em momento inadequado, haja vista que essa fase processual já se encontra preclusa. Note-se ainda que referida impugnação foi apresentada em nome da administradora provisória, Sra. Rosineide Pereira de Sousa, que figura como representante legal do espólio do executado, e não como parte devedora. Portanto, incabível a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 155442894. Apesar do defeito processual no ato citatório, por se tratar de erro sanável, reputo válida a citação do espólio do executado, na pessoa de sua administradora provisória, realizada no ID 153895654. Todavia, deverá ser concedido novo prazo de 5 dias para o espólio do executado responder a habilitação processual, conforme art. 690 do CPC. Intime-se. A agravante argui negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo a quo não enfrentou as questões suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, cuja omissão não foi sanada, apesar dos aclaratórios opostos. Defende que a ilegitimidade suscitada deveria ter sido enfrentada pelo magistrado, principalmente por se tratar de matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Pontua que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação “vem do momento processual em que se encontra a execução, pois uma vez constatada a ilegitimidade da agravante em compor o polo passivo do cumprimento de sentença fica descaracterizada a relação processual e por conseguinte nulidade de qualquer ato gravado contra o espolio, sendo dever da parte autora intentar o processo contra quem de fato detém o direito para nele figurar”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a nulidade da resp. decisão, “para que o juízo ‘a quo’ enfrente a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte”. 2. Consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, à agravante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmada para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator